Tribunal: TJES
Processo: 5015031-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015031-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TMT CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE MULTA DE TRÂNSITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TMT Construtora Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face de Movida Locação de Veículos S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. A Apelante alegou que a cobrança de multa de trânsito era indevida, pois comprovou, por meio de planilha de rastreamento, que o veículo locado encontrava-se em local diverso da autuação, tendo seu nome negativado mesmo após apresentar tal prova e sendo compelida a efetuar o pagamento para regularizar sua situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as cláusulas contratuais que atribuem ao locatário responsabilidade automática por infrações de trânsito são abusivas, quando demonstrada a impossibilidade material da infração; (ii) verificar se a negativação indevida gera o dever de indenizar por danos morais e a obrigação de restituição em dobro do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento central da sentença ao questionar a aplicação irrestrita das cláusulas contratuais diante da prova documental da impossibilidade fática da infração.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, que vedam a imposição de ônus excessivo ao consumidor e asseguram o direito à ampla defesa contra cobranças indevidas.

A cláusula contratual que transfere ao locatário toda responsabilidade por multas, ainda que fundada em presunção absoluta de autoria, mostra-se abusiva quando o consumidor apresenta prova robusta que afasta a presunção de legitimidade do débito, pois afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A cobrança e a negativação do nome da Apelante, apesar da comprovação da inexigibilidade da multa, configuram exercício abusivo de direito e ensejam reparação pelos danos morais suportados.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes se caracteriza in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A restituição em dobro do valor pago é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida não decorreu de engano justificável, já que a Apelante apresentou documentos hábeis a demonstrar a inexigibilidade da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que transfere ao consumidor responsabilidade irrestrita por multas de trânsito é abusiva quando comprovada a impossibilidade material da infração, por violar a boa-fé objetiva e impor ônus desproporcional.

A negativação do nome do consumidor, fundada em débito manifestamente inexigível, caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo.

A restituição em dobro do valor indevidamente pago é devida quando não comprovado engano justificável por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 4º, III; 6º, IV e VI; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; STJ, AREsp nº 2.810.673/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015031-60.2022.8.08.0048

APELANTE
: TMT CONSTRUTORA LTDA

APELADA:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por TMT CONSTRUTORA LTDA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em desfavor de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que celebrou contrato de locação de veículos com a empresa Ré, ora Apelada. Alegou ter sido surpreendida com a cobrança de uma multa de trânsito referente a uma infração supostamente ocorrida em Ribeirão das Neves/MG. Contudo, afirmou ser fisicamente impossível ter cometido tal infração, uma vez que, conforme demonstrado por planilha de rastreamento, o veículo encontrava-se na região da Grande Vitória/ES na data e hora da autuação.

Aduziu que, mesmo após apresentar as provas à Apelada, esta insistiu na cobrança e procedeu à negativação do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Para regularizar sua situação, a Apelante viu-se forçada a pagar o valor indevido de R$ 2.817,31 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavos). Pleiteou, assim, a declaração de abusividade das cláusulas contratuais 5.1 e 5.6.1, a restituição em dobro do valor pago e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo
a quo
, decretando a revelia da parte ré, julgou a lide antecipadamente e entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais que atribuem ao locatário a responsabilidade pelas infrações de trânsito não são abusivas, cabendo ao condutor contestar a autuação diretamente perante o órgão de trânsito.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, reiterando
(1)
a impossibilidade fática de ter cometido a infração e a robustez da prova de rastreamento e
(2)
a abusividade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, que lhe impuseram ônus desproporcional e cercearam seu direito de defesa.

Preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Em contrarrazões de recurso, a Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por não atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida.

No caso, a Apelante confronta diretamente o fundamento central da sentença – a validade das cláusulas contratuais – argumentando que sua aplicação ao caso concreto é abusiva diante da prova da impossibilidade da infração. Há, portanto, clara impugnação aos fundamentos do julgado, o que permite o conhecimento do recurso.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito
:

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme, aliás, já reconhecido na sentença. A Apelante, construtora, ao locar um veículo para sua atividade, figura como destinatária final do serviço, enquadrando-se no conceito de consumidora.

A controvérsia reside na validade da conduta da Apelada, que, mesmo diante de prova robusta (planilha de rastreamento) que demonstrava a impossibilidade de a Apelante ter cometido a infração de trânsito, insistiu na cobrança e negativou seu nome com base nas cláusulas 5.1 e 5.6.1 do contrato de adesão.

Embora a cláusula que transfere ao locatário a responsabilidade por multas de trânsito seja, em tese, válida, sua aplicação não pode ser absoluta e omissa à realidade dos fatos, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC e art. 4º, III, do CDC) e de imposição de desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

No caso em tela, a Apelante não se limitou a negar a infração; ela apresentou prova concreta e idônea de que o veículo estava em localidade diversa (Grande Vitória/ES) no momento da autuação em outro Estado (Ribeirão das Neves/MG).

Tal fato levanta sérias dúvidas sobre a origem da multa, que poderia decorrer de erro do órgão de trânsito ou mesmo da existência de um veículo "clonado", risco inerente à atividade da locadora e que não pode ser transferido de forma irrestrita ao consumidor.

Ao ignorar a prova apresentada e exigir o pagamento como condição para não negativar o nome da Apelante, a Apelada impôs um ônus desproporcional.

A cláusula 5.6.1, que veda a discussão sobre a procedência da multa junto à locadora e obriga o pagamento prévio para posterior questionamento administrativo pelo locatário, mostra-se abusiva no contexto fático apresentado, pois anula o direito de defesa do consumidor perante o fornecedor, que age como mero repassador de uma cobrança manifestamente indevida.

A conduta da Apelada, ao negativar o nome da Apelante, configurou exercício abusivo de direito. A inscrição em cadastro de inadimplentes era ilegítima, pois fundada em débito cuja inexigibilidade fora demonstrada.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 227, de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Tal dano, no entanto, não se confunde com a honra subjetiva, mas refere-se à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua imagem, credibilidade e reputação perante o mercado. Especificamente nos casos de inscrição irregular em cadastros de proteção ao crédito, como ocorreu nos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da inscrição indevida, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

Nesse sentido, precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO QUE DESAFIA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes
. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pleiteado pela Apelante, revela-se adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Essa quantia atende à dupla finalidade da indenização: a compensatória, visando mitigar o abalo à honra objetiva da empresa Apelante, e a punitivo-pedagógica, com o intuito de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela Apelada, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Quanto à repetição do indébito, tendo a Apelante efetuado o pagamento para cessar a negativação, faz jus à devolução do valor.

A devolução deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, pois a cobrança foi indevida e a conduta da Apelada, ao ignorar as provas apresentadas, afasta a hipótese de engano justificável.

O valor a ser restituído é, portanto, de R$5.634,62 (cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(1)

DECLARAR
a inexigibilidade do débito referente à multa de trânsito objeto da lide e, por conseguinte, a abusividade da aplicação das cláusulas 5.1 e 5.6.1 ao caso concreto;

(2) CONDENAR
a Apelada, MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., a restituir à Apelante, TMT CONSTRUTORA LTDA, a quantia de R$ 5.634,62 (cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao dobro do valor indevidamente pago, a ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(3)

CONDENAR
a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da negativação indevida).

Inverto os ônus da sucumbência para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.